Tribunal: TJDFT
Processo: 0015623-26.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0015623-26.2009.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FILIPE XAVIER DE LIRA SILVA, SANDRA LUCIA BRANCO MENDES COUTINHO, SEISSIRO UTSUMI, SERGIO LEANDRO MEDEIROS FONSECA DE OLIVEIRA, SERGIO LUIZ JOAO BRAGA, SERGIO XAVIER DE LIRA SILVA, SUZANA MARIA TEIXEIRA COSTA, TANNUS DAHER FILHO, TERCIA MARIA COELHO DE LEMOS, VALDEREZ DE SOUZA VERGARA, VERONICA MARIA BRAGA BARBOSA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, tendo em vista a petição de ID 24954202, na qual advogado não constituído com procuração nos autos requer emissão de certidão de inteiro teor, considerando que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigos 43, inciso XI, e 87, inciso XVIII, ambos do RITJDFT). Após, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010